Tribunal: TJES
Processo: 5004478-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004478-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

AGRAVADO: OPALA JOIAS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ESPAÇO
COMERCIAL NO
AEROPORTO – PANDEMIA – REDUÇÃO DO ALUGUEL –
ART. 317
DO
CÓDIGO CIVIL
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Inegável que, ao tempo do ajuizamento da demanda, ainda persistiam medidas restritivas que impactaram sobremaneira o comércio exercido pela recorrida.

2 - Desse modo, possível a intervenção do Poder Judiciário para buscar o equilíbrio da relação comercial, nos termos do art. 317 do Código Civil.

3 – Não sendo demonstrado pela agravante o implemento da condição objetivamente fixada no
decisum
que deferiu a tutela antecipada recursal e reduziu para 30% o desconto do valor do aluguel, mister a sua manutenção.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
50
04478-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
A
EROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

AGRAVADO
:
OPALA JOIAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária interposta por Opala Jóias Ltda., que deferiu parcialmente a medida liminar para manter o contrato locatício e determinar redução do aluguel em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões (id. 1531164) sustenta a agravante, em síntese, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, sendo indevida a intromissão judicial nos termos do contrato.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A

agravada firmou contrato de locação com a agravante, tendo por objeto um espaço comercial situado no terminal de embarque do Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles.

Narrou que, em decorrência da pandemia COVID-19, foi diretamente impactada em suas atividades empresariais.

Em consequência, pleiteou judicialmente a redução do aluguel, o que restou deferido pela decisão recorrida no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Ao deliberar sobre o pleito liminar, o e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana entendeu por minorar o desconto para 30% (trinta por cento), “
mantidos os demais parâmetros fixados pelo Magistrado a quo no tocante à vigência do lapso temporal desta medida
”.

E, após analisar os autos, comungo do entendimento adotado, porquanto inegável que, ao tempo do ajuizamento da demanda, ainda persistiam medidas restritivas que impactaram sobremaneira o comércio exercido pela recorrida.

Desse modo, possível a intervenção do Poder Judiciário para buscar o equilíbrio da relação comercial, nos termos do art. 317 do Código Civil.

No ponto, importante destacar que a redução deveria permanecer “
e
nquanto a situação excepcional perdura
sse
, ou seja, ”
até o retorno de 80% (oitenta por cento) do fluxo regular de passageiros no terminal em que está localizado a autora, tomando-se por base para aferição deste o fluxo de voos e passageiros no momento da assinatura do contrato”
.

Assim, não sendo demonstrado pela agravante o implemento da condição objetivamente fixada no
decisum
, mister a sua manutenção.

Ademais, infere-se dos autos originários que o contrato firmado foi encerrado na data de 15/02/2023, de modo que caberá ao juízo
a quo
a
purar, em cognição exauriente, a contraprestação devida pela agravada no período de vigência contratual.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para confirmar a medida liminar que determinou a redução de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.